Tribunal: TJES
Processo: 5004803-84.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004803-84.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. QUOTAS DE HOLDING PATRIMONIAL. VALOR VENAL DE MERCADO. ARBITRAMENTO FISCAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, reformando sentença para julgar improcedente pedido de anulação de débito fiscal de ITCMD.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades quanto aos requisitos para arbitramento fiscal (art. 148 do CTN), à base de cálculo do imposto sobre doação de quotas e à suposta desconsideração da personalidade jurídica sem o devido processo legal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à alteração do julgado por mero inconformismo.

5. Inexiste omissão quanto ao arbitramento, pois o julgado assentou que o valor contábil manifestamente dissociado do valor de mercado autoriza o Fisco a proceder à avaliação administrativa nos termos do art. 148 do CTN.

6. A base de cálculo do ITCMD sobre quotas de holding patrimonial deve refletir o valor real de mercado dos ativos subjacentes (valor venal), não havendo contradição na utilização de imóveis integralizados como parâmetro técnico para aferição da expressão econômica das quotas.

7. A alegada contradição externa com julgados de outros órgãos fracionários não autoriza o manejo de aclaratórios, os quais exigem vício interno entre as proposições da própria decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de mérito ou modificação de entendimento jurídico devidamente fundamentado".

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 50; Lei Estadual nº 10.011/2013, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.139.412/MT; TJ, nº 5018549-96.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
em face do v. acórdão (id.
18063930
) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à remessa necessária, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral de anulação de débito fiscal de ITCMD.

Em suas razões (id.
18244118
), a Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese:
i)

Omissão
quanto à inobservância dos requisitos do art. 148 do CTN para a instauração do procedimento de arbitramento, afirmando que sua declaração era digna de fé e amparada em laudo técnico;
ii)

Contradição
e
obscuridade
em relação à base de cálculo aplicada, argumentando que o fato gerador foi a doação de quotas sociais e não de imóveis, o que violaria o princípio da legalidade estrita e da capacidade contributiva;
iii)
Omissão e obscuridade
quanto à suposta desconsideração da personalidade jurídica realizada pelo Fisco sem o devido processo legal;
iv)
Omissão e contradição
por suposta divergência com precedentes da própria 1ª Câmara Cível e de outros órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id.
18835661
), pugnando pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e a modificação do julgado por inconformismo da parte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004803-84.2024.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
em face do v. acórdão (id. 18063930) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à remessa necessária, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral de anulação de débito fiscal de ITCMD.

Em suas razões (id. 18244118), a Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese:
i)

Omissão
quanto à inobservância dos requisitos do art. 148 do CTN para a instauração do procedimento de arbitramento, afirmando que sua declaração era digna de fé e amparada em laudo técnico;
ii)

Contradição
e
obscuridade
em relação à base de cálculo aplicada, argumentando que o fato gerador foi a doação de quotas sociais e não de imóveis, o que violaria o princípio da legalidade estrita e da capacidade contributiva;
iii)
Omissão e obscuridade
quanto à suposta desconsideração da personalidade jurídica realizada pelo Fisco sem o devido processo legal;
iv)
Omissão e contradição
por suposta divergência com precedentes da própria 1ª Câmara Cível e de outros órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 18835661), pugnando pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e a modificação do julgado por inconformismo da parte.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

De início, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar se os pressupostos para o arbitramento fiscal estavam presentes. Todavia, o voto condutor enfrentou a questão de forma pormenorizada ao assentar que a utilização do valor contábil das quotas, quando manifestamente dissociado do valor de mercado dos ativos imobiliários que as compõem, configura vício na avaliação que autoriza o Fisco a proceder ao arbitramento.

Restou consignado que
“a utilização do método contábil, quando gera subavaliação manifesta, é, em si, uma declaração que não merece fé para fins de apuração do valor venal”
, o que atrai a aplicação do art. 148 do CTN. Portanto, não há omissão, mas sim a adoção de fundamento contrário ao interesse da parte.

Quanto à alegada contradição entre a doação de quotas e a base de cálculo baseada em imóveis, o acórdão fundamentou, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o valor venal das quotas de uma
holding
patrimonial deve refletir o valor real de mercado de seus ativos subjacentes.

O julgado foi claro ao dispor que o art. 38 do CTN e o art. 10 da Lei Estadual nº 10.011/2013 estabelecem como base de cálculo o valor venal, entendido como valor de mercado, afastando a tese de que o valor contábil seria absoluto ou imune à revisão fiscal. A discordância da embargante quanto à interpretação jurídica dada aos dispositivos não caracteriza obscuridade ou contradição interna.

Inexiste omissão sobre o tema, uma vez que o acórdão não tratou de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), mas sim da correta apuração da base de cálculo de tributo estadual sob o prisma do valor econômico real do patrimônio transmitido. A avaliação dos imóveis integralizados serve como parâmetro técnico para aferir o valor venal das quotas societárias, não se confundindo com o instituto civilista da desconsideração.

A embargante aponta contradição externa, alegando divergência com acórdãos de outras Câmaras ou julgados anteriores. Contudo, a contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e o dispositivo da própria decisão embargada.

O acórdão recorrido fundamentou sua conclusão em precedentes específicos do STJ (REsp nº 2.139.412/MT) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (nº 5018549-96.2023.8.08.0024), cumprindo o dever de motivação técnica. A existência de entendimentos diversos em outros órgãos fracionários não obriga o julgador a afastar sua fundamentação, quando esta se mostra coerente e amparada em jurisprudência das Cortes Superiores.

Assim, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa para que prevaleça sua tese jurídica, objetivo para o qual a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada. Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)